Tribunal: STF
Processo: ARE 1288638
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDOR ESTADUAL MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) - INCORPORAÇÃO DO ALE Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE), para todos os fins legais conforme decidido no mandado de segurança coletivo n. 0027112-62.2012.8.26.0053, pelo período quinquenal anterior à impetração Prescrição não verificada nos termos do art. 9º, do Decreto nº 20.910/32 - Juros e correção monetária em conformidade com o decidido no Tema 810 Sentença de procedência mantida Recurso não provido, com observação.”. (eDOC 7, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, e b, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5°, XXI, do texto constitucional. 
    Os recorrentes alegam, em síntese, que a impetração de mandado de segurança coletivo por associação exige a juntada de autorização expressa de todos os associados e que os efeitos de eventual decisão proferida nessa seara beneficia apenas os servidores que já eram associados à época da impetração. 
    Argumentam também que a repercussão geral da discussão foi reconhecida pelos Temas 82 e 499, cujos paradigmas são, respectivamente, o RE-RG 573.232, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator para o Acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.9.2014; e o RE-RG 612.043, Rel. Min. Ministro Marco Aurélio, DJe 6.10.2017. 
    Po fim, caso mantida a decisão recorrida, requer a aplicação da Lei Federal 11.960/2009 quanto aos juros e correção monetária para atualização da verba pleiteada. (eDOC 10) 
    É o relatório. 
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a plena representatividade das associações para atuar em favor de seus associados no âmbito de mandado de segurança coletivo, independentemente de autorização expressa e filiação anterior à propositura da ação. Essa é a inteligência da Súmula 629 do Supremo Tribunal Federal, pertinente ao caso em questão.
    Além disso, cumpre registrar que os temas 499 e 82 da sistemática da repercussão geral não guardam similitude com o caso dos autos, haja vista que se referem a ações coletivas sob o rito ordinário, não abrangendo o mandado de segurança coletivo.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.03.2020. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. TEMA 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da legitimidade ativa das associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de autorização expressa dos associados e filiação anterior à propositura da ação. 2. Inaplicável o Tema 499 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias trazidas na espécie e a tratada no RE 612.043. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1233647 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 14.9.2020) (grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1250123 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22.6.2020)
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1222661, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 25.3.2020; ARE 1271296, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6.8.2020; ARE 1238027, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 20.11.2019; ARE 1258761, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1.4.2020.
    No que se refere aos juros de mora e correção monetária, verifica-se que o Tribunal de origem, manteve a sentença que determinou a fixação nos termos do tema 810 da sistemática da repercussão geral. Nesse sentido cito trecho do acórdão recorrido:
    “[...] 
    6. Fica mantida a sentença também quanto às taxas juros e correção monetária, eis que em conformidade ao Tema 810 do STF. ” (eDOC 7, p. 5)
    Sobre o tema, confira-se o teor da sentença:
    “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para condenar a parte ré ao pagamento das parcelas vencidas e não pagas, nos exatos termos decididos no mandado de segurança coletivo nº 0027112-62.2012.8.26.0053. Juros, desde a citação, e correção monetária deverão seguir o quanto determinado pelo C. STF no julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema 810) e segundo o entendimento do C. STJ expresso no julgamento do REsp nº 1495146/MG (Tema 905)” (eDOC 3)
    Assim, não verifico divergência entre o acórdão recorrido e jurisprudência desta Corte quanto a questão. 
    Por fim, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 7, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente